Tribunal: TJMT
Processo: 0054409-29.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0054409-29.2014.8.11.0041
RECORRENTE TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO E OUTRO
RECORRIDO JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54761458), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 36712466):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DE COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – PARTES DISTINTAS - ARTIGO 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DOS LIMITES DA LIDE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS’ – RESCISÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO – ‘EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS’ - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO - § 3o, ARTIGO 98, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.
(1) – O limite da coisa julgada material diz respeito tão somente em relação às partes e não atinge terceiros que não fazem parte do processo, na perfeita dicção do artigo 506 do Código de Processo Civil. Equivocado entendimento.
(2) – Afastados os fundamentos do juiz em reconhecer a coisa julgada, prosseguindo o feito em relação ao que se pediu, tendo o autor demonstrado à saciedade, os requisitos pertinentes ao interdito possessório de reintegração de posse, a sentença deve ser reformada e, consequentemente, deferir a prestação jurisdicional possessória reclamada pelo autor no seu pedido inicial.
(3) – Ao juiz apenas devem ser levados os fatos e é destes que a parte se defende (DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS) já que o direito compete ao magistrado na aplicação dos dispositivos legais pertinentes em face dos fatos alegados. Desta forma, embora o autor tenha pronunciado sobre nulidade do contrato, não há julgamento extra-petita quando a decisão, embora não acatando a pretensão de nulidade, declara rescindido o contrato.
(4) – Vige no ordenamento civil, artigo 476 que – nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Assim, comprovado nos autos que em CONTRATO DE PERMUTA houve por parte de um a entrega do bem enquanto que outro não cumpriu com sua obrigação, sob a égide do EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS deve o contrato ser rescindindo, retornando ao ‘status quo ante’. De consequência, em face da rescisão, deve o autor ser reintegrado no imóvel objeto do contrato rescindido.
(5) – O Código Civil Brasileiro veda o enriquecimento ilícito. De consequência, rescindido o contrato, deve o responsável pelo descumprimento contratual responder por perdas e danos decorrentes do período que utilizou indevidamente o imóvel. Não havendo como definir aritmeticamente o valor, pelo valor da locação do bem, segundo todos os requisitos prescritos à espécie, deverá ser levantado através de arbitramento.
(6) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade da obrigação por força de a parte estar litigando em face da prestação jurisdicional gratuita.” (N.U 0054409-29.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42250499) foram rejeitados conforme ementa ID 49831482.
Alega violação aos artigos 10, 373, inciso I, e 374, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que caberia ao autor/recorrido, fazer a prova que não havia recebido a casa residencial em pagamento, mas ao contrário, em sua inicial o autor informa exaustivamente que a casa lhe fora entregue, bem como que a decisão proferida nos autos foi realizada sem a oitiva em relação a alegação de contrato não cumprido.
Recurso tempestivo (ID 55039480) e preparado (ID 55030498).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57253473.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 55076997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 10, 373, inciso I, e 374, todos do CPC, os Recorrentes defendem que caberia ao autor/recorrido, fazer a prova que não havia recebido a casa residencial em pagamento, mas ao contrário, em sua inicial o autor informa exaustivamente que a casa lhe fora entregue, bem como que a decisão proferida nos autos foi realizada sem a oitiva em relação a alegação de contrato não cumprido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Compulsando os autos, situação incontroversa, temos que o autor JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS através de contrato particular de transferência de direitos e obrigações cedeu a SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA, em relação à área onde detinha posse, o total de 03 hectares.
Assim proclama a CLÁUSULA 1a:
‘o cedente é senhor e legítimo possuidor de uma chácara localizada na Associação de Pequenos Produtores Rurais do Recanto da Siriemas, Zona Rural, nesta cidade, e que constitui de uma área de 03 (três) hectares’.
Por outro lado, temos que o cessionário assim se comprometeu entabulado na Cláusula 2a:
‘Por intermédio deste instrumento, o CEDENTE transfere todos os direitos e encargos do mencionado ao CESSIONÁRIO, pela troca de um imóvel residencial localizada à Rua J, Quadra 17, Bairro Jardim Primeiro de Março em Cuiabá-Mt, dando ao cessionário plena quitação, para nada mais reclamarem, a qualquer título.
Entretanto, dos autos estão a constar que, recebendo o imóvel (03 hectares da propriedade rural pertencente ao autor), o réu/apelado não cumpriu com sua parte. Até a presente data, decorridos quase 07 anos da data em que a permuta foi feita, o réu SEBASTIÃO ainda está na posse do imóvel. Friso que esta situação se tornou mais patente quando este Relator determinou a exata situação fática.
Enfocou o autor/apelante dolo na formação daquele contrato e pediu sua nulidade. Realmente, se a parte contrária, a rigor do positivado nos autos, não cumpre com sua parte, o dolo está perfeitamente identificado, situação que o magistrado levou em conta para que a ação fosse julgada improcedente neste aspecto.
Contudo, não se pode negar que, ao juiz apenas devem ser levados os fatos – ‘da mihi factum, dabo tibi jus’ – já que o direito compete a ele em todos os sentidos.” (ID 36712465 – p.3/4)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE SINAL DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA MEDIANTE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à rescisão contratual (concluindo pela comprovação do pagamento a título de sinal do negócio) mediante acurada análise do acervo probatório dos autos, de modo que, para infirmar tais conclusões, seria imprescindível o reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o Julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1562228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX